Tribunal: TJDFT
Processo: 0701512-14.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0701512-14.2024.8.07.0018 RECORRENTE: YASMIM ESTEVES DE SIQUEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA BANCA EXAMINADORA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIDA. MATÉRIA DE OFÍCIO. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. DUODÉCUPLO DA REMUNERAÇÃO. CRITÉRIO DESARRAZOADO. REDUÇÃO. CARGO DE SOLDADO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. PROVA DE CORRIDA. RETIFICAÇÃO DO EDITAL. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE SUBITEM. VEROSSIMILHANÇA NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. ELIMINAÇÃO DA CANDIDATA NA FORMA PREVISTA NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PROVIDOS. 1. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “as contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto, com o intuito de manutenção da decisão exarada, mostrando-se via inadequada para suscitar pedidos de reforma de decisão, consoante os princípios da non reformatio in pejus e do tantum devolutum quantum appellatum” (EDcl no REsp 1.584.898/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 2/8/2016, DJe de 10/8/2016). 1.1. Na espécie, o pleito de ilegitimidade passiva formulado pela apelada não se contrapõe diretamente aos argumentos dos apelos, voltando-se à discussão de tema nem sequer trazido pelo apelante em suas razões recursais ou mesmo em sede de contestação, o qual, por tal motivo, não foi deliberado em sentença. Constituindo-se indevida inovação recursal, é caso de não conhecimento do pedido. No entanto, tratando-se de matéria apreciável de ofício, analisada a pretensão à luz da aplicação da teoria da asserção e do disposto no Edital no 04/2023 – DGP/PMDF, verifica-se a existência de relação mínima necessária que enseja a propositura da ação em face da banca examinadora, razão pela qual é caso de rejeição da preliminar arguida. 2. Nas ações que visam a anulação de ato administrativo em concurso público, o valor da causa não deve corresponder ao duodécuplo da remuneração do cargo pretendido, pois restam várias fases do certame e o candidato somente fará jus à verba salarial caso obtenha a aprovação ao seu final e realizada a nomeação da autora. 2.1. O magistrado pode, de ofício, alterar o valor da causa quando este não corresponder ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor (arts. 291 e 292, § 3o, do CPC). 2.2. No caso em análise, a pretensão da autora limitava-se à anulação do ato administrativo que a eliminou do concurso público, não justificando a fixação do valor da causa equivalente ao duodécuplo da remuneração do cargo, sendo adequada a sua redução. 3. O papel do Poder Judiciário, em ações que versem sobre concursos públicos, é limitado à aferição dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital, sem interferir na discricionariedade da Administração Pública em definir os critérios e as normas que regulam o certame, os quais deverão observar os preceitos estabelecidos na Constituição Federal. 4. Inviável substituir a banca examinadora, adentrando indevidamente o mérito das decisões administrativas, em virtude do princípio da separação dos poderes (Tema de Repercussão Geral 485/STF). 4.1. No caso, extrai-se das normas editalícias que não houve violação ao princípio da igualdade ou discriminação quanto ao gênero feminino e, portanto, vislumbra-se violação ao decidido pelo STF, na Repercussão Geral da Matéria Tema 485 - controle jurisdicional do ato administrativo (RE no 632853), a possibilidade de o Judiciário examinar a legalidade do ato, porquanto o aumento da metragem do teste de corrida em distância era sabido pela apelada, desde fevereiro de 2023, de modo que presume-se a concordância com seus termos. Considerando-se que a retificação ocorreu pelo menos 11 (onze) meses antes da aplicação do teste de aptidão física à autora, cuja realização deu-se somente entre 29/01/2024 e 30/01/2024, não é razoável que a candidata se utilize de tal argumento para alegar prejuízo na execução do teste de aptidão física. 5. A revisão judicial de casos teratológicos se circunscreve às hipóteses de erro perceptível de plano, isto é, grosseiro, em que não há necessidade de exercício de valoração dos critérios avaliativos, quando é cobrado conteúdo flagrantemente não previsto do edital. 6. Sem a demonstração manifesta de ilegalidade, de erro grosseiro ou de evidente afronta ao edital, não pode o Poder Judiciário imiscuir-se nos critérios avaliativos da banca examinadora. 7. Recursos conhecidos, preliminar rejeitada e, no mérito, providos. A parte recorrente, após mencionar a existência de repercussão geral da matéria, alega que o acórdão combatido encerrou violação aos artigos 5o, caput, e 37, caput, ambos da Constituição Federal, ao negar a pretensão da autora com base na inexistência de ilegalidade manifesta, deixando de observar a possibilidade de controle jurisdicional de atos administrativos em hipóteses de flagrante afronta aos princípios constitucionais. Articula que a alteração promovida no edital do concurso público estabeleceu, de forma desproporcional, critérios mais rigorosos para as mulheres no teste de aptidão física, enquanto reduziu as exigências aplicáveis aos homens. Entende que tal modificação configura discriminação entre gêneros e ofende o princípio da igualdade. Nesse sentido, sustenta que identificada ilegalidade da nova exigência editalícia, afasta-se qualquer presunção de legitimidade do ato administrativo. Frisa que o ato administrativo comprometeu a observância do artigo 37, caput, da Constituição Federal, que exige legalidade, impessoalidade e igualdade no acesso a cargos públicos. Pleiteia, ainda, a condenação da parte recorrida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 85 do CPC. Em contrarrazões (ID 72092413), a parte recorrida pede seja a recorrente condenada ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais e que as publicações sejam feitas em nome do advogado FABIO RICARDO MORELLI, OAB/PR 31.310. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece ser admitido quanto à indicada afronta aos artigos 5o, caput, e 37, caput, ambos da Constituição Federal. A parte recorrente fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Além disso, a questão constitucional de que trata o apelo foi devidamente prequestionada e encerra discussão estritamente jurídica e constitucional. Assim, é conveniente submeter o inconformismo ao Supremo Tribunal Federal. Outrossim, quanto ao pedido da recorrente de condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios e ao pedido da parte recorrida de condenação da recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. Por fim, determino que as publicações, referentes à parte recorrida, sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FABIO RICARDO MORELLI, OAB/PR 31.310, nos termos formulados no ID 72092413. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028